Tribunal: TJES
Processo: 0000842-83.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, fixando pensão no valor de um salário mínimo apenas até a alta médica do autor.

2. O juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial sob o fundamento de que não houve impugnação específica ao grau de incapacidade funcional do autor e que a perda anatômica completa do membro superior direito já estava comprovada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside na necessidade de realização de prova pericial para comprovação do grau de incapacidade do autor e seus reflexos na sua capacidade laborativa, bem como na configuração do cerceamento de defesa pelo indeferimento dessa prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à produção probatória é expressão do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a negativa de realização de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

5. A amputação de um membro superior, por si só, não comprova a total ou parcial incapacidade para o trabalho, sendo necessária a realização de perícia técnica para aferir eventuais limitações funcionais que justifiquem o pedido de lucros cessantes além do período de alta médica.

6. Configura cerceamento de defesa a improcedência parcial da demanda com base na ausência de prova que a parte foi impedida de produzir, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença que julga improcedente pedido com fundamento na ausência de prova que foi indevidamente indeferida pelo juízo."

"A amputação de membro, por si só, não comprova a incapacidade laboral, sendo necessária a prova pericial para aferição da limitação funcional."

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13-5-2024, DJe de 15-5-2024

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000842-83.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIEGO MEDEIROS ALVES
APELADO: BRIDI MADEIRAS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, designado para redigir o Acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0000842-83.2021.8.08.0021
.

APELANTE: DIEGO MEDEIROS ALVES.

APELAD
OS
:
BRIDI MADEIRAS LTDA., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LINDOMAR BARCELOS
E
ADENILSON BRAZ FERREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal é relativa a necessidade de prova pericial para comprovação do grau de incapacidade do autor/apelante, vítima de acidente de trânsito que resultou na amputação do membro superior direito dele.

Por meio de decisão saneadora, a ilustre magistrada singular indeferiu o pedido do autor de produção de prova pericial sob o seguinte fundamento:

por não haver impugnação específica da defesa sobre o grau de incapacidade funcional do requerente e, diante da juntada na fl. 78, do comprovante de cobertura da indenização do seguro DPVAT, atestando a perda do membro superior direito em grau completo, na qualidade de destinatária da prova, tenho pela sua desnecessidade, razão por que a indefiro.

Pela respeitável sentença recorrida o pedido de lucro cessante do autor foi parcialmente rejeitado sob o seguinte fundamento:

No que tange aos LUCROS CESSANTES, o intento autoral está embasado no conteúdo do art. 402 do Código Civil Brasileiro, quando trata das perdas e danos, inerentes ao que se deixou de lucrar.

...

Com efeito, os documentos apresentados pelo autor não demonstram regularidade salarial, eis que sem vínculo empregatício, não se sabendo quais outros ganhos porventura ele recebe ou recebeu. Por outro lado, não há como ignorar a diminuição do ganho patrimonial da referida parte logo após o acidente, pois na qualidade de trabalhador informal, não teria condições de provar renda efetiva ou ausência de CTPS. Em situações como essa o Superior Tribunal de Justiça 'tem se pautado na fixação do valor do salário-mínimo como quantificação dos lucros cessantes mensais, a fim de atender a ordem jurídica e constitucional vigente (art. 7, IV da CF) e por não configurar dano hipotético.

No entanto, o autor comprovou
na
f
l.
78 a perda anatômica completa de um dos membros superiores, porém não a sua incapacidade pa
ra o
trabalho. Tratam de situações diversas, considerando que muitas p
e
ssoas exercem labor com a mesma deficiência ora suportada pela mencionada parte, embora possa haver limitações do tipo de atividade; cuja especificações demandaria a prova pertinente, o que inexiste nos autos
. Por via de consequência, não me convenço acerca da necessidade do pagamento dos lucros cessantes com base na quantificação de um tempo de sobrevida do autor, como se nunca mais ele conseguisse exercer nenhuma atividade laborativa.

Então, no intuito de proceder em harmonia com a prova dos autos e a ordem jurídica, hei por bem fixar a pensão no valor de um salário mínimo desde a data do sinistro até a data de sua alta médica (fl. 78), por ser o único período em que não há controvérsia a respeito da falta de condições para o exercício do trabalho pelo autor.

Entendo que resta configurado o cerceamento de defesa em razão da improcedência de uma pretensão fundamentada na ausência da prova que a parte foi impedida de produzir. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas requeridas pela parte se há o julgamento de improcedência da lide por falta de provas. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Posto isso, rogando
venia
ao eminente Relator e a quem assim como ele entender, dou provimento ao recurso e anulo a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após rever os autos, em decorrência da divergência instaurada pelo Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN, que foi acompanhado pela Desembargador ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, reconsidero meu posicionamento inicial, com a máxima vênia ao preclaro relator, e acompanho a divergência para prover o recurso e anular a sentença.

É como voto
.
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000842-83.2021.8.08.0021

APELANTE
: DIEGO MEDEIROS ALVES

APELADOS:
BRIDI MADEIRAS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LINDOMAR BARCELOS, ADENILSON BRAZ FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 727-734) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari (ES), nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por Diego Medeiros Alves, ora Apelante, em desfavor de BRIDI MADEIRAS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LINDOMAR BARCELOS, ADENILSON BRAZ FERREIRA, Apelados, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar os requeridos, Adenilson Braz Ferreira e Lindomar Barcelos, solidariamente, e a requerida Bradesco Auto/Re, nos limites de sua responsabilidade contratual, ao pagamento de:

01 (um) salário-mínimo mensal, cujo montante será quantificado entre os dias 29/07/2019 a 09/09/2019 (fl. 76), sobre o qual a correção monetária e os juros incidirão desde a data do evento danoso (29/09/2017), em atenção as súmulas 43 e 54, ambas do STJ;

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos;

R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

A parte autora, ora Apelante, requer a nulidade da sentença, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial para comprovação de sua debilidade permanente.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

O caso versa sobre responsabilidade civil por acidente de trânsito que lesionou a parte autora, ao passo que, para a Magistrada “a quo”, já existem nos autos provas suficiente a demonstrar a debilidade do Apelante, inclusive foi ressaltado pela Magistrada, como se depreende da Decisão Saneadora e da Sentença, respectivamente:

“2 - perícia médica - por não haver impugnação específica da defesa sobre o grau de incapacidade funcional do requerente e, diante da juntada na fl. 78, do comprovante de cobertura da indenização do seguro DPVAT, atestando a perda do membro superior direito em grau completo, na qualidade de destinatária da prova, tenho pela sua desnecessidade, razão por que a indefiro”.

“o autor comprovou na fl. 78 a perda anatômica completa de um dos membros-superiores, porém não a sua incapacidade para o trabalho. Tratam de situações diversas, considerando que muitas pessoas exercem labor com a mesma deficiência ora suportada pela mencionada parte, embora possa haver limitações do tipo de atividade, cuja especificações demandaria a prova pertinente, o que inexiste nos autos”.

Destarte, não verifico a pertinência na produção da prova pericial requerida pelo Apelante, haja vista que o comprovante de recebimento da indenização do Seguro DPVAT (fl. 78) - “invalidez permanente no percentual de 70%”, se mostra apto a demonstrar o quadro clínico do paciente e as sequelas advindas com o acidente automobilístico - perda anatômica completa de um dos membros superiores.

Destarte, é possível concluir que, a despeito das alegações do Apelante, a sua debilidade permanente restou demonstrada nos autos, restando ausente a comprovação de sua incapacidade para o trabalho, fato que, nos termos do artigo 373, inciso I,
do CPC/2015, o Apelante assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Desta forma, a meu sentir, o indeferimento da produção de prova pericial, portanto, não cerceia o direito de defesa do Apelante, eis que não trará utilidade para o julgamento.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (fl. 797), restando suspensa a sua exigibilidade, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO-VISTA

A questão sob debate cinge-se à necessidade de prova pericial para comprovação do grau de incapacidade laboral do Apelante, ora autor, vítima de acidente de trânsito, que resultou na amputação do seu membro superior direito.
Dita prova foi indeferida na própria decisão saneadora pelo juízo singular, decisão que, como é cediço, não poderia ser desafiada por agravo de instrumento.
Todavia, tal prova, além de útil, era essencial à comprovação do suposto direito, que restou afastado na sentença por falta de provas. Desta feita, entendo caracterizada a nulidade por cerceamento de defesa.
Assim, após detida análise dos autos, com a máxima vênia ao r. Relator, entendo por acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN, para prover o recurso e anular a sentença.
É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O - V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor compreender a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador e, desde já adianto, filio-me ao posicionamento divergente de que houve cerceamento do direito de defesa do autor e, via reflexa, faz-se necessária a nulificação da sentença.

De saída, é oportuno rechaçar a argumentação da apelada
Bridi Madeiras Ltda.
, em sede de contrarrazões (Id 8257885), no sentido de que a matéria estaria preclusa por não ter sido interposto recurso cabível em face do indeferimento da prova pericial. Isso porque, a decisão interlocutória que, ao promover o saneamento, indeferiu a realização de prova pericial (fls. 651/653-v) não era
agravável
, à luz do rol contido no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo sob a ótica da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988/STJ), de acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça
1
, razão pela qual é adequada a argumentação do autor, em sede de recurso de apelação (CPC/2015, art. 1.009, § 1º), de que seu direito de defesa foi cerceado ao ser indeferida a prova pretendida.

Feito o parêntese, considero que a prova pericial cuja produção é pretendida – e indeferida no Juízo de 1º grau – de fato, é útil e pertinente para que o autor/apelante comprove a alegada incapacidade permanente para o exercício de atividade laborativa em virtude da amputação de um membro superior, de modo que seu indeferimento pela MMª. Juíza ao sanear o processo, com o acolhimento do pedido em montante significativamente aquém do pretendido ao sentenciá-lo, caracteriza cerceamento de defesa, conforme bem realçado no voto que deflagrou a divergência.

O documento de fl. 78 mencionado na sentença e no voto de relatoria apenas faz menção ao grau de incapacidade do autor (“invalidez permanente no percentual de 70%”), porém, não dirime a dúvida relacionada à sua (in)capacidade para o trabalho, o que, de acordo com a sentença, não teria sido comprovada pelo autor. Note-se, inclusive, que a própria magistrada sentenciante distingue as duas situações (grau de incapacidade do autor em virtude da perda anatômica e a sua capacidade ou não de exercer atividade laborativa), todavia, afasta a sua argumentação de que restou permanentemente incapacitado – tal qual pretendia comprovar mediante prova técnica – dada a ausência de prova nesse sentido.

Com isso, não constato o costumeiro acerto por parte da juíza sentenciante em relação ao ponto, diante da constatação de que a prolação de sentença que – apesar da procedência parcial do pedido de ressarcimento por lucros cessantes, resultou na fixação de quantia muito inferior ao postulado – ocasionou manifesto prejuízo ao apelante por não ter-lhe sido oportunizada a produção de prova que, salvo melhor juízo, é deveras relevante para o adequado deslinde da controvérsia.

Com tais considerações, sem maiores delongas,
acompanho
a divergência capitaneada pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima
no sentido de dar provimento ao recurso a fim de anular a sentença.

É como voto
.

____________________________

1
v.g.: “(...) 4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito,
situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015
, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que
tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1°, do CPC/2015
, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito. 5. Agravo interno desprovido”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.563.336/PR, rel. Min. Raul Araújo julgado em 12/08/2024, DJe de 16/08/2024)

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA